Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-89.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-89.2023.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de cinco servidores da educação municipal, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou o ente público ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração em analisar os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito e gera direito subjetivo à progressão pela via não acadêmica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação dos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional a partir do 30º dia após o protocolo administrativo, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente o direito à progressão funcional pela via não acadêmica, mediante o cumprimento de critérios objetivos relacionados à formação continuada, participação em atividades educacionais e produção intelectual.

4.

O art. 66 da referida lei fixa o prazo máximo de 30 dias para análise do requerimento administrativo, prevendo o deferimento tácito do pedido em caso de omissão da Administração Pública.

5.

Restou demonstrado nos autos que os servidores protocolaram seus pedidos em 2022 e que a Administração permaneceu inerte, apesar de já ter nomeado comissão avaliadora, o que atrai a incidência do deferimento tácito previsto em lei.

6.

A omissão administrativa viola o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e enseja o reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional e seus efeitos financeiros.

7.

O argumento da inexistência de previsão orçamentária não subsiste, pois, conforme o Tema 1075 do STJ, a progressão funcional legalmente prevista configura direito subjetivo e está excluída da vedação do art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000.

8.

A própria Administração reconheceu, posteriormente, o direito à progressão por meio de atos administrativos, o que confirma o preenchimento dos requisitos legais e afasta a tese de ausência de dotação orçamentária.

9.

A jurisprudência do STJ e do STF rechaça o uso da reserva do possível como justificativa para negar direitos subjetivos legalmente assegurados, quando não demonstrado colapso financeiro do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração Pública em analisar, no prazo legal, os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito, nos termos da legislação municipal.

2.

A progressão funcional legalmente prevista constitui direito subjetivo do servidor, cujo exercício não pode ser obstado por suposta ausência de previsão orçamentária ou pela invocação genérica da teoria da reserva do possível.

3.

Os efeitos financeiros da progressão funcional deferida tacitamente devem retroagir ao 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, conforme disposto em lei local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AREsp 1.890.696/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2021; TJPA; TJPA, Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.01.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 09 a 17 de outubro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Almeirim
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que representava cinco servidores públicos municipais, Ivanilce Benedita de Freitas Santana, José Zildo Viegas Silva, Jurandy Soares Carvalho, Kellyn Russy Flexa Freitas e Lenilsa Souza dos Santos, os quais pleiteavam o reconhecimento da progressão funcional pela via não acadêmica, prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012. Segundo a exordial, os requerimentos administrativos teriam sido protocolados sem que a municipalidade promovesse a análise ou a implementação das progressões funcionais devidas. Alegou o autor que a omissão da administração violava princípios constitucionais e legais, destacando o direito à valorização do servidor público e à eficiência da Administração.

Requereu, inicialmente, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao Município de Almeirim a instalação da comissão de avaliação funcional, no prazo de 120 dias, bem como, ao final, a confirmação da tutela, o reconhecimento do direito à progressão dos representados e a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos, desde o 30º dia após o protocolo dos requerimentos administrativos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:
CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência deferida nestes autos, tornando-a definitiva.
RECONHEÇO o direito dos servidores indicados na inicial à progressão pela via não acadêmica prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012.
CONDENO a parte requerida ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser percebidos pelos servidores representados na presente ação, em razão da demora da municipalidade em realizar a avaliação/concessão da progressão funcional pela via não acadêmica. O termo inicial para pagamento dos valores retroativos é o 30º (trigésimo) dia posterior ao requerimento administrativo de cada servidor, e o termo final é a data da efetivação, no contracheque de cada um, da progressão funcional em questão. Devem tais valores serem apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.
CONDENO o Município de Almeirim ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta ação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta por lei.”

Inconformado com a sentença, o Município de Almeirim interpôs Recurso de Apelação (Num. 25680708 - Pág. 1/8), alegando, em síntese, que o dispositivo legal municipal invocado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões – art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal 1.203/2012 – não pode prevalecer, por afrontar preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e da própria Constituição Federal. Defende que a fixação dos efeitos retroativos ao 30º dia do requerimento administrativo carece de previsão orçamentária e afronta o art. 169 da Constituição Federal, além dos arts. 16, 17, 21 e 22 da LRF, os quais exigem estimativas de impacto financeiro e a compatibilidade orçamentária para qualquer aumento de despesa com pessoal.

Aduz ainda que tal entendimento poderia ocasionar a falência da administração municipal, ao passo que impõe obrigações financeiras retroativas desprovidas de respaldo orçamentário. Invoca a teoria da reserva do possível como limite à atuação judicial em matéria de concretização de direitos sociais, e requer a modificação do julgado, para excluir a condenação ao pagamento dos valores retroativos a contar do 30º dia após o requerimento administrativo, pugnando pela fixação do termo inicial apenas a partir da efetiva concessão administrativa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 25680710 - Pág. 1/11
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

25760633 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 26045279 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
em desfavor do Município de Almeirim, julgou procedente a referida ação, reconhecendo o dos servidores indicados na inicial à progressão pela via não acadêmica prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como condenou o Município recorrente ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser percebidos pelos referidos servidores.

Ressalto, inicialmente, que a Lei Municipal nº 1.203/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, estabelece em seu art. 56 que a progressão funcional é direito dos servidores, e que o art. 57, inciso II, da mencionada Lei, prevê a possibilidade de progressão pela via não acadêmica, considerando fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 57. Os integrantes da carreira dos trabalhadores da educação devidamente habilitados poderão passar para nível superior do respectivo cargo através das seguintes modalidades:

I - Pela via acadêmica, considerando o fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de ensino;

II - Pela via não-acadêmica, considerando os fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na respectiva área de atuação.

Parágrafo Único. O trabalhador da educação, nos termos deste artigo, progredirá em diferentes momentos da carreira, de acordo com conveniência e a natureza de seu trabalho, em conformidade com o art. 67, inciso IV, da Lei federal nº. 9.394/96.

Os critérios específicos para a progressão pela via não acadêmica estão elencados nos arts. 61 e 62 da Lei nº 1.203/12, os quais estabelecem o seguinte:

“Art. 61. A progressão funcional pela via não acadêmica através do fator atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual é obrigatória apresentação de no mínimo 03 (três) dos critérios abaixo, sendo o item I obrigatório:

I – Formação continuada pertinente ao cargo;

II – Participação em eventos educacionais;

III – Participação em atividades voluntárias;

IV – Participação em conselhos municipais, estaduais e federais;

V – Participação em conselhos escolares;

VI – Participação em comissões;

VII – Produção de artigos, dissertação, teses e resumos de pesquisa.

Art. 62. Consideram-se para o critério formação continuada todos os estágios e cursos no respectivo campo de atuação, de duração igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, ou o somatório da carga horária de vários cursos e estágios realizados pela Secretaria Executiva de Educação, através de seus órgãos competentes, ou por outras instituições reconhecidas.

§ 1º Nas produções intelectuais serão consideradas apenas as aceitas em eventos e meios escritos de circulação nacional e internacional com registro do ISBN e outros registros;

§ 2º Os cursos, estágios e produções intelectuais previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada sua acumulação.

§ 3º Independentemente de aprovação, após a avaliação do servidor que pleiteia a progressão funcional, o período de permanência na atual referência, para fins de contagem de que trata o caput deste artigo, será reiniciado.”

Pela transcrição da legislação municipal, exige-se, para a concessão, a obrigatoriedade da formação continuada pertinente ao cargo (item I) e, no mínimo, mais dois dos seguintes: participação em eventos educacionais, atividades voluntárias, conselhos municipais, estaduais ou federais, participação em conselhos escolares, em comissões ou produção acadêmica (art. 61, incisos II a VII).

O art. 66 da supramencionada Lei Municipal é expresso ao prever que:

“A progressão funcional será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.”

E complementa:

“Parágrafo único: Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido.”

Ocorre que, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, os servidores representados pelo sindicato recorrido protocolaram seus pedidos de progressão funcional ainda no ano de 2022, estando satisfeitas as condições para análise, e a municipalidade, mesmo após nomeação da comissão avaliadora (Decreto Municipal nº 343/2021), permaneceu inerte.

Portanto, operou-se, no caso, o deferimento tácito dos pedidos dos servidores, pelo decurso do prazo legal sem manifestação administrativa, o que gera o direito subjetivo à progressão funcional e aos efeitos financeiros dela decorrentes.

Comprovado nos autos que: (i) os servidores representados apresentaram requerimentos administrativos para progressão funcional desde o ano de 2022; (ii) a Administração Pública permaneceu inerte, não promovendo a devida análise dos pedidos no prazo legal; (iii) posteriormente, o Município editou decretos individuais reconhecendo as progressões funcionais, corroborando o direito postulado.

A inércia da Administração configura violação ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e enseja o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000. (
STJ. 1ª Seção. REsp 1.878.849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1075) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Assim, demostrado o atendimento dos requisitos legais, parece-me claro que os servidores fazem jus a referida progressão, nos termos da legislação municipal.

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de servidores da educação, representados pelo SINTEPP, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou ao pagamento de valores retroativos.

Questão em discussão:

A possibilidade de concessão da progressão funcional pela via não acadêmica diante da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal.

Razões de decidir:

· A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente a progressão funcional pela via não acadêmica, mediante critérios objetivos.

· O art. 66 da referida lei estabelece prazo de 30 dias para análise do requerimento, com deferimento tácito em caso de omissão.

· Os servidores protocolaram os pedidos em 2021, e a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação da comissão avaliadora.

· A omissão administrativa configura violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF), gerando direito subjetivo à progressão.

· Posteriormente, o Município reconheceu administrativamente as progressões, corroborando o direito postulado.

Dispositivo:
Conhece-se do recurso de apelação e nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica e condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal previsto em lei municipal autoriza o deferimento tácito da progressão funcional pela via não acadêmica, configurando direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

· Constituição Federal, art. 37, caput

· Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA – Apelação Cível nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha – Julgado em 11/03/2024

·
TJPA – Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Julgado em 23/01/2023

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800233-82.2023.8.14.0004 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)”

Assim, resta claro que, além do deferimento tácito previsto em lei, houve também a confirmação expressa do direito por meio de atos administrativos posteriores, tornando sem objeto a alegação de ausência de preenchimento de requisitos, visto que a própria Administração reconheceu o direito dos servidores.

O argumento de que tal dispositivo violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o art. 169 da CF/1988 não se sustenta, pois a progressão funcional é decorrente de direito subjetivo já previsto em lei vigente, não se tratando de nova vantagem ou criação de despesa sem previsão legal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a reserva do possível não pode ser utilizada para suprimir direito subjetivo legalmente garantido, especialmente quando não comprovado o colapso financeiro do ente público:

“O princípio da reserva do possível ou supostas limitações orçamentárias não podem servir de escusa do Poder Público para o descumprimento do seu dever (Súmula nº 241 deste Tribunal). Não há discricionariedade da Administração quanto ao cumprimento de direito fundamental previsto na Lei Maior, devendo a omissão do Executivo ser combatida pelo Judiciário, em atenção à norma decorrente do art. 5º, XXXV, da Carta da Republica. "[...] Legitimidade constitucional da intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas na constituição -inocorrência de transgressão ao postulado da separação de poderes - [...]"
( ARE 639337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) (STJ - AREsp: 1890696 RJ 2021/0136121-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 13/10/2021)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025